Tribunal: TJSP
Processo: 1051062-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
A autora busca a anulação de escritura pública e registro imobiliário, alegando fraude na venda de seu imóvel, com manutenção da posse e bloqueio na matrícula. A sentença de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de interesse de agir,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
A autora busca a anulação de escritura pública e registro imobiliário, alegando fraude na venda de seu imóvel, com manutenção da posse e bloqueio na matrícula. A sentença de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, pois a autora desistiu da ação contra o réu que figura na matrícula, único legitimado para contestar a pretensão.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a apelação da autora atende ao princípio da dialeticidade, expondo os motivos concretos para a reforma da sentença de extinção por falta de interesse de agir superveniente.
III. Razões de Decidir
A apelação não atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais estão dissociadas do teor da decisão de primeiro grau, não combatendo os fundamentos que levaram à extinção da ação. A ausência de impugnação dos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A apelação deve expor claramente os motivos para a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
2. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença impedem o conhecimento do recurso.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; arte. 1.010, III; art. 85, § 2o e § 11o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag 1419927/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 02.05.2013.
TJSP, Apelação Cível no 1071171-91.2023.8.26.0002, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 18.11.2024.
TJSP, Apelação Cível no 0002907-36.2023.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 04.09.2023.
TJSP, Apelação Cível no 1001746-55.2021.8.26.0322, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 12.06.2021.